Tribunal: TJES
Processo: 0007940-29.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007940-29.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: OLDAIR JOSE SOARES MEIRELLES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, irresignada com a r. sentença de pg. 80 do arquivo digitalizado (vol. 03), que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, proposta pela apelante contra
OLDAIR JOSE SOARES MEIRELLES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Sem contrarrazões, porquanto a parte contrária não compareceu aos autos.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, irresignada com a r. sentença de pg. 80 do arquivo digitalizado (vol. 03), que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, proposta pela apelante contra
OLDAIR JOSE SOARES MEIRELLES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, no despacho de pg. 73 (arquivo digital, vol. 03), determinou a intimação da parte exequente, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 05 dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

A intimação foi feita por postagem e enviado o AR, porém, este retornou negativo, consignando informação de “mudou-se”.

Em seguida, como dito, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Alega a recorrente em seu recurso, em síntese, que:
(i)
a exequente não foi intimada pessoalmente sobre o referido despacho, em razão da informação constante do AR supracitado; e
(ii)
a exequente havia requerido ao Juízo, anteriormente, penhora online dos ativos financeiros do Executado, após realização da diligência citatória positiva, conforme petição de página 64 de arquivo digitalizado vol. 03, pedido que o magistrado de piso não analisou.

Após analisar o caso em tela, entendo por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar nula a sentença objurgada.

Isso porque, para o reconhecimento da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, sendo que, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital.

Confira-se o julgado da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. [...]
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste
. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

Diante de caso análogo ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC/15) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2. Na presente hipótese, em que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo a quo constatou que o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”, a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021). 3. O mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo.

4. Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura erro in procedendo, e, consequentemente, a nulidade da sentença.
5. Constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornarem à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras diligências. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES; Apelação n.º 0000325-60.2018.8.08.0061; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Terceira Câmara Cível; Data de julgamento: 19/Jul/2023).

Como visto, frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deve o juízo de primeiro grau determinar a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura
error in procedendo
, e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Isso não bastasse, consta que o Juízo
a quo
deixou de analisar petitório do exequente/apelante, à pg. 63 do arquivo digitalizado (vol. 03), o que é incompatível com o posterior julgamento por abandono da causa, pouco tempo após.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR o édito sentencial, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem

para prosseguimento do feito, nos termos acima expostos.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC/15) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, sendo que, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital.

2. Diante de caso análogo ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo.

3. Frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deve o juízo de primeiro grau determinar a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura
error in procedendo
, e, consequentemente, a nulidade da sentença. Precedente.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.